Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. CONTRATO ACEITO. FATURA. PROVA DO DÉBITO. ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As faturas provenientes de compras com cartão de crédito e a cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão são capazes de comprovar a relação contratual existente entre as partes.
2. É desnecessária a assinatura do adquirente do cartão no contrato de adesão, vez que recebido o cartão de crédito, desbloqueado e utilizado, o contrato presume-se aceito, devendo o devedor adimplir com os gastos respectivos. Precedentes.
3. Restando demonstrado nos autos que o autor juntou as faturas, bem como o contrato de adesão ao cartão de crédito e não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
4. Sucumbência invertida.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.